Tribunal: TJES
Processo: 5001467-61.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001467-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: TECNOMEL TECNOLOGIA EM MONTAGENS ELETROMECANICAS LTDA - ME
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001467-61.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
PROCURADOR: ROBSON JACCOUD

AGRAVADO: TECNOMEL TECNOLOGIA EM MONTAGENS ELETROMECANICAS LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBSON JACCOUD - ES4523
Advogado do(a) AGRAVADO: FELIPE OSORIO DOS SANTOS - ES6381-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face de r. decisão, por cópia às fls. 03/04 do evento 2191299, proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra – Comarca da Capital –, que, na ação de execução fiscal tombada sob o nº 0011780-86.2003.8.08.0048, ajuizada em face de
TECNOMEL TECNOLOGIA EM MONTAGENS ELETROMECANICAS LTDA – ME
, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa, “
uma vez que tal circunstância (dissolução irregular) não se encontra comprovada nos autos, sendo certo que a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não se presta a tal finalidade
” e que “
o nome dos sócios sequer constam da CDA como coobrigados
”.

Além disso, o juiz de primeiro grau fundamentou que “
a pretensão de redirecionamento prescrevera, porque ainda que a citação válida da pessoa jurídica interrompa a prescrição em relação aos responsáveis solidários, no caso de redirecionamento da execução fiscal, há prescrição se decorridos mais de cinco anos entre a citação da empresa e a citação dos sócios, de modo a não tornar imprescritível a dívida fiscal, conforme entendimento firmado na 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça. (AgRg no AREsp 88.249/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 8.5.2012, DJe 15.5.2012)
”.

Nas razões recursais, apresentadas no evento 2191183, em síntese, o agravante alega que:

I) “
trouxe aos autos forte acervo probatório comprovando a dissolução irregular, inclusive, certidão da Receita Federal dando conta da dissolução irregular da executada
”; II) “
não há tempo hábil para aguardar o trâmite processual, sem que seja deferido o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada face a dissolução irregular da sociedade devedora para garantir o resultado útil do processo
”; III) “
Além das hipóteses previstas no artigo 135 do CTN, é importante mencionar que admite-se o redirecionamento quando houver a dissolução irregular da pessoa jurídica, como já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.371.128/RS)
”; IV) “
a presunção de dissolução irregular deverá ser reconhecida quando constatado o fechamento da empresa no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, induzindo a responsabilização do sócio/administrador, que, por sua vez, terá o ônus de comprovar a licitude dos atos praticados, ou mesmo a regularidade da dissolução
”; V) “
O prazo para redirecionamento da execução fiscal contra os sócios é de cinco anos e será contado: (a) a partir da diligência de citação da empresa, se o ato ilícito que permite o redirecionamento foi praticado em momento anterior; (b) a partir do cometimento do ato ilícito, se este for posterior à citação (tema STJ 444)
”; VI) “
a probabilidade do direito do Agravante está consubstanciada na Certidão da Receita Federal que comprova a dissolução irregular da executada, os quais demonstram de forma inequívoca o seu direito ao ressarcimento
”; VII) “
Quanto o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é imperioso destacar que a não concessão de tutela recursal pode causar ao Agravante prejuízos irreparáveis e até mesmo tornar inócua eventual decisão de procedência dos pedidos, pois como provado nos autos a execução se arrasta por longos anos sem que a parte exequente obtenha êxito na execução, quer por falta de garantia do juízo, quer por falta de bens encontrado em nome da executa e por fim face a dissolução irregular
”; VIII) “
a medida pleiteada não é irreversível, porquanto, em caso de improcedência do pedido nos autos de origem, é viável, faticamente manter incólume os bens por ventura penhorados
”.

Decisão proferida no evento 2230976, em que foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Em que pese a certidão do evento 2694092 conter a informação de que a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo de manifestação acerca da decisão, em atenção ao Ato Normativo Conjunto nº 037/2020 e com o fito de assegurar as garantias do contraditório e da ampla defesa, o eminente Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja determinou a renovação da intimação por intermédio de publicação no Diário Eletrônico da Justiça (e-diário) (evento 2694423). Mesmo assim, o recorrido permaneceu inerte (evento 3259986).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face de r. decisão, por cópia às fls. 03/04 do evento 2191299, proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra – Comarca da Capital –, que, na ação de execução fiscal tombada sob o nº 0011780-86.2003.8.08.0048, ajuizada em face de
TECNOMEL TECNOLOGIA EM MONTAGENS ELETROMECANICAS LTDA – ME
, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa, “
uma vez que tal circunstância (dissolução irregular) não se encontra comprovada nos autos, sendo certo que a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não se presta a tal finalidade
” e que “
o nome dos sócios sequer constam da CDA como coobrigados
”.

Além disso, o juiz de primeiro grau fundamentou que “
a pretensão de redirecionamento prescrevera, porque ainda que a citação válida da pessoa jurídica interrompa a prescrição em relação aos responsáveis solidários, no caso de redirecionamento da execução fiscal, há prescrição se decorridos mais de cinco anos entre a citação da empresa e a citação dos sócios, de modo a não tornar imprescritível a dívida fiscal, conforme entendimento firmado na 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça. (AgRg no AREsp 88.249/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 8.5.2012, DJe 15.5.2012)
”.

Nas razões recursais, apresentadas no evento 2191183, em síntese, o agravante alega que:

I) “
trouxe aos autos forte acervo probatório comprovando a dissolução irregular, inclusive, certidão da Receita Federal dando conta da dissolução irregular da executada
”; II) “
não há tempo hábil para aguardar o trâmite processual, sem que seja deferido o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada face a dissolução irregular da sociedade devedora para garantir o resultado útil do processo
”; III) “
Além das hipóteses previstas no artigo 135 do CTN, é importante mencionar que admite-se o redirecionamento quando houver a dissolução irregular da pessoa jurídica, como já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.371.128/RS)
”; IV) “
a presunção de dissolução irregular deverá ser reconhecida quando constatado o fechamento da empresa no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, induzindo a responsabilização do sócio/administrador, que, por sua vez, terá o ônus de comprovar a licitude dos atos praticados, ou mesmo a regularidade da dissolução
”; V) “
O prazo para redirecionamento da execução fiscal contra os sócios é de cinco anos e será contado: (a) a partir da diligência de citação da empresa, se o ato ilícito que permite o redirecionamento foi praticado em momento anterior; (b) a partir do cometimento do ato ilícito, se este for posterior à citação (tema STJ 444)
”; VI) “
a probabilidade do direito do Agravante está consubstanciada na Certidão da Receita Federal que comprova a dissolução irregular da executada, os quais demonstram de forma inequívoca o seu direito ao ressarcimento
”; VII) “
Quanto o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é imperioso destacar que a não concessão de tutela recursal pode causar ao Agravante prejuízos irreparáveis e até mesmo tornar inócua eventual decisão de procedência dos pedidos, pois como provado nos autos a execução se arrasta por longos anos sem que a parte exequente obtenha êxito na execução, quer por falta de garantia do juízo, quer por falta de bens encontrado em nome da executa e por fim face a dissolução irregular
”; VIII) “
a medida pleiteada não é irreversível, porquanto, em caso de improcedência do pedido nos autos de origem, é viável, faticamente manter incólume os bens por ventura penhorados
”.

Em consulta ao sítio eletrônico da Junta Comercial do Estado do Espírito, observa-se que o cancelamento da empresa ocorreu em 26.04.2010, ou seja, após a citação da pessoa jurídica, porém, mais de onze anos antes da formulação do pedido de redirecionamento pela municipalidade, incidindo, portanto, o instituto da prescrição conforme definido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.201.993, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 444):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (AFETADO NA VIGÊNCIA DO ART. 543-C DO CPC/1973 - ART. 1.036 DO CPC/2015 - E RESOLUÇÃO STJ 8/2008). EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO. DISTINGUISHING RELACIONADO À DISSOLUÇÃO IRREGULAR POSTERIOR À CITAÇÃO DA EMPRESA, OU A OUTRO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) 1. A Fazenda do Estado de São Paulo pretende redirecionar Execução Fiscal para o sócio-gerente da empresa, diante da constatação de que, ao longo da tramitação do feito (após a citação da pessoa jurídica, a concessão de parcelamento do crédito tributário, a penhora de bens e os leilões negativos), sobreveio a dissolução irregular. Sustenta que, nessa hipótese, o prazo prescricional de cinco anos não pode ser contado da data da citação da pessoa jurídica. TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA 2. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015), admitiu-se a seguinte tese controvertida (Tema 444): "prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal, no prazo de cinco anos, contados da citação da pessoa jurídica". DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA COGNOSCÍVEL 3. Na demanda, almeja-se definir, como muito bem sintetizou o eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, o termo inicial da prescrição para o redirecionamento, especialmente na hipótese em que se deu a dissolução irregular, conforme reconhecido no acórdão do Tribunal a quo, após a citação da pessoa jurídica. Destaca-se, como premissa lógica, a precisa manifestação do eminente Ministro Gurgel de Faria, favorável a que "terceiros pessoalmente responsáveis (art. 135 do CTN), ainda que não participantes do processo administrativo fiscal, também podem vir a integrar o polo passivo da execução, não para responder por débitos próprios, mas sim por débitos constituídos em desfavor da empresa contribuinte". 4. Com o propósito de alcançar consenso acerca da matéria de fundo, que é extremamente relevante e por isso tratada no âmbito de recurso repetitivo, buscou-se incorporar as mais diversas observações e sugestões apresentadas pelos vários Ministros que se manifestaram nos sucessivos debates realizados, inclusive por meio de votos-vista - em alguns casos, com apresentação de várias teses, nem sempre congruentes entre si ou com o objeto da pretensão recursal. PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO 5. Preliminarmente, observa-se que o legislador não disciplinou especificamente o instituto da prescrição para o redirecionamento. O Código Tributário Nacional discorre genericamente a respeito da prescrição (art. 174 do CTN) e, ainda assim, o faz em relação apenas ao devedor original da obrigação tributária. 6. Diante da lacuna da lei, a jurisprudência do STJ há muito tempo consolidou o entendimento de que a Execução Fiscal não é imprescritível. Com a orientação de que o art. 40 da Lei 6.830/1980, em sua redação original, deve ser interpretado à luz do art. 174 do CTN, definiu que, constituindo a citação da pessoa jurídica o marco interruptivo da prescrição, extensível aos devedores solidários (art. 125, III, do CTN), o redirecionamento com fulcro no art. 135, III, do CTN deve ocorrer no prazo máximo de cinco anos, contado do aludido ato processual (citação da pessoa jurídica). Precedentes do STJ: Primeira Seção: AgRg nos EREsp 761.488/SC, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 7.12.2009. Primeira Turma: AgRg no Ag 1.308.057/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 26.10.2010; AgRg no Ag 1.159.990/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 30.8.2010; AgRg no REsp 1.202.195/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 22.2.2011; AgRg no REsp 734.867/SC, Rel. Ministra Denise Arruda, DJe 2.10.2008. Segunda Turma: AgRg no AREsp 88.249/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 15.5.2012; AgRg no Ag 1.211.213/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 24.2.2011; REsp 1.194.586/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 28.10.2010; REsp 1.100.777/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 2.4.2009, DJe 4.5.2009. 7. A jurisprudência das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ, atenta à necessidade de corrigir distorções na aplicação da lei federal, reconheceu ser preciso distinguir situações jurídicas que, por possuírem características peculiares, afastam a exegese tradicional, de modo a preservar a integridade e a eficácia do ordenamento jurídico. Nesse sentido, analisou precisamente hipóteses em que a prática de ato de infração à lei, descrito no art. 135, III, do CTN (como, por exemplo, a dissolução irregular), ocorreu após a citação da pessoa jurídica, modificando para momento futuro o termo inicial do redirecionamento: AgRg no REsp 1.106.281/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 28.5.2009; AgRg no REsp 1.196.377/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 27.10.2010. 8. Efetivamente, não se pode dissociar o tema em discussão das características que definem e assim individualizam o instituto da prescrição, quais sejam a violação de direito, da qual se extrai uma pretensão exercível, e a cumulação do requisito objetivo (transcurso de prazo definido em lei) com o subjetivo (inércia da parte interessada). TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA REDIRECIONAMENTO EM CASO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR PREEXISTENTE OU ULTERIOR À CITAÇÃO PESSOAL DA EMPRESA 9. Afastada a orientação de que a citação da pessoa jurídica dá início ao prazo prescricional para redirecionamento, no específico contexto em que a dissolução irregular sucede a tal ato processual (citação da empresa), impõe-se a definição da data que assinala o termo a quo da prescrição para o redirecionamento nesse cenário peculiar (distinguishing). 10. No rigor técnico e lógico que deveria conduzir a análise da questão controvertida, a orientação de que a citação pessoal da empresa constitui o termo a quo da prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal deveria ser aplicada a outros ilícitos que não a dissolução irregular da empresa - com efeito, se a citação pessoal da empresa foi realizada, não há falar, nesse momento, em dissolução irregular e, portanto, em início da prescrição para redirecionamento com base nesse fato (dissolução irregular). 11. De outro lado, se o ato de citação resultar negativo devido ao encerramento das atividades empresariais ou por não se encontrar a empresa estabelecida no local informado como seu domicílio tributário, aí, sim, será possível cogitar da fluência do prazo de prescrição para o redirecionamento, em razão do enunciado da Súmula 435/STJ ("Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente"). 12. Dessa forma, no que se refere ao termo inicial da prescrição para o redirecionamento, em caso de dissolução irregular preexistente à citação da pessoa jurídica, corresponderá aquele: a) à data da diligência que resultou negativa, nas situações regidas pela redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN; ou b) à data do despacho do juiz que ordenar a citação, para os casos regidos pela redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN conferida pela Lei Complementar 118/2005. 13. No tocante ao momento do início do prazo da prescrição para redirecionar a Execução Fiscal em caso de dissolução irregular depois da citação do estabelecimento empresarial, tal marco não pode ficar ao talante da Fazenda Pública. Com base nessa premissa, mencionam-se os institutos da Fraude à Execução (art. 593 do CPC/1973 e art. 792 do novo CPC) e da Fraude contra a Fazenda Pública (art. 185 do CTN) para assinalar, como corretamente o fez a Ministra Regina Helena, que "a data do ato de alienação ou oneração de bem ou renda do patrimônio da pessoa jurídica contribuinte ou do patrimônio pessoal do(s) sócio(s) administrador(es) infrator(es), ou seu começo", é que corresponde ao termo inicial da prescrição para redirecionamento. Acrescenta-se que provar a prática de tal ato é incumbência da Fazenda Pública. TESE REPETITIVA 14. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: (i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;
(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública);
e, (iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 15. No caso dos autos, a Fazenda do Estado de São Paulo alegou que a Execução Fiscal jamais esteve paralisada, pois houve citação da pessoa jurídica em 1999, penhora de seus bens, concessão de parcelamento e, depois da sua rescisão por inadimplemento (2001), retomada do feito após o comparecimento do depositário, em 2003, indicando o paradeiro dos bens, ao que se sucedeu a realização de quatro leilões, todos negativos. Somente com a tentativa de substituição da constrição judicial é que foi constatada a dissolução irregular da empresa (2005), ocorrida inquestionavelmente em momento seguinte à citação da empresa, razão pela qual o pedido de redirecionamento, formulado em 2007, não estaria fulminado pela prescrição. 16. A genérica observação do órgão colegiado do Tribunal a quo, de que o pedido foi formulado após prazo superior a cinco anos da citação do estabelecimento empresarial ou da rescisão do parcelamento é insuficiente, como se vê, para caracterizar efetivamente a prescrição, de modo que é manifesta a aplicação indevida da legislação federal. 17. Tendo em vista a assertiva fazendária de que a circunstância fática que viabilizou o redirecionamento (dissolução irregular) foi ulterior à citação da empresa devedora (até aqui fato incontroverso, pois expressamente reconhecido no acórdão hostilizado), caberá às instâncias de origem pronunciar-se sobre a veracidade dos fatos narrados pelo Fisco e, em consequência, prosseguir no julgamento do Agravo do art. 522 do CPC/1973, observando os parâmetros acima fixados. 18. Recurso Especial provido. (REsp 1201993/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 12/12/2019) (Sem grifos no original).

Note-se que na situação dos autos, o pedido de redirecionamento da execução fiscal resta embasada exatamente na dissolução irregular da empresa executada, que como visto, ocorreu em 26.04.2010, sendo tal informação de natureza pública, pois disponível no sítio eletrônico da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo
1
.

Desse modo, considerando que a pretensão de redirecionamento resta fulminada pela prescrição, não merece acolhimento o pedido de atribuição de efeito ativo articulado pela municipalidade.

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Disponível em: <https://jucees.es.gov.br/consulta-empresas>.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR OCORRIDA
HÁ
MAIS DE
CINCO

ANOS
–
PRESCRIÇÃO – TEMA 444, DO STJ
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O cancelamento da empresa ocorreu em 26.04.2010, ou seja, após a citação da pessoa jurídica, porém, mais de onze anos anos antes da formulação do pedido de redirecionamento pela municipalidade, incidindo, portanto, o instituto da prescrição conforme definido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.201.993, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 444).

2
.
O pedido de redirecionamento da execução fiscal resta embasada exatamente na dissolução irregular da empresa executada, que como visto, ocorreu em 26.04.2010, sendo tal informação de natureza pública, pois disponível no sítio eletrônico da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo. Desse modo, considerando que a pretensão de redirecionamento resta fulminada pela prescrição, deve ser mantida a r. decisão que indeferiu o pleito em primeiro grau.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.